Tribunal: TJMT
Processo: 1034249-76.2020.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1034249-76.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[THAYS DE SOUSA SANTOS - CPF: 039.739.761-55 (RECORRENTE), ALEXANDRE IAQUINTO MATEUS - CPF: 956.402.151-00 (ADVOGADO), FELIPE GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 018.798.721-10 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado no

1034249-76.2020.8.11.0001

Classe CNJ

460

Origem:

Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Banco Bradesco S.A

Recorrida(s):

Thays de Sousa Santos

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

13 de abril de 2021.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. BANCO. CARTÃO DE CRÉDITO. FATURAS DO CARTÃO DE CRÉDITO JUNTADAS PELO BANCO QUE COMPROVAM AS COMPRAS EFETUADAS E OS PAGAMENTOS REALIZADOS POR MEIO DE DÉBITO EM CONTA CORRENTE. RELAÇÃO JURÍDICA E ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADOS. RECURSO PROVIDO.

Se a instituição financeira digitaliza com a defesa as faturas do cartão de crédito, nas quais constam as compras realizadas em diversos estabelecimentos, bem como vários pagamentos realizados, a meu ver, restou comprovada a relação jurídica existente entre as partes, bem como a origem da obrigação.

Constatada a inadimplência da consumidora, devida é a inclusão do seu nome no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, o que nitidamente configura a prática de exercício regular de direito e não constitui ato ilícito.

VOTO

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Isto posto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para: a) declarar a inexistência dos débitos de R$ 737,89(setecentos e trinta e sete reais e oitenta e nove centavos), referente ao contrato 039739761000055CT e R$ 74,69 (setenta e quatro reais e sessenta e nove centavos) referente ao contrato 039739761000055FI; b) condenar a parte Reclamada ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, com juros de 1% (um por cento) a.m., a contar do evento danoso (Súmula 54-STJ), correção monetária (INPC), a partir desta data (Súmula 362-STJ); c) JULGAR IMPROCEDENTE o pedido contraposto. Sem custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei no 9.099/95).”.

O Reclamante alega que seu nome foi incluído indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito, pela Reclamada, por débitos nos valores de R$ 737,89 e R$ 74,69, tendo em vista que não possui qualquer débito com o Reclamado.

O banco Reclamado sustenta a existência de relação jurídica entre as partes, e que os débitos que ensejaram nas negativações são relativos a utilização do cartão de crédito contratado pela consumidora.

Observo dos autos que o Reclamado colacionou, juntamente com a defesa, cópias das faturas do cartão de crédito que originaram o débito.

Se a instituição financeira digitaliza com a defesa as faturas do cartão de crédito),
nas quais constam as compras realizadas em diversos estabelecimentos, bem como vários pagamentos realizados por meio de débito em conta corrente,
a meu ver, restou comprovada a relação jurídica existente entre as partes, bem como a origem da obrigação.

Desta forma, por se tratar de débitos devidos, as inscrições foram realizadas de forma legítima, pois se trata de exercício regular de direito diante da inadimplência do consumidor, o que não dá ensejo à indenização de tal natureza.

Ante o exposto,
conheço do recurso interposto,
dou-lhe provimento
e
julgo improcedente a pretensão inicial,
com fulcro no artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/04/2021